Tribunal: STF
Processo: AI 270609
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado incompleto:
falta das contra-razões ao RE superada pela verificação, pela
seqüência de folhas dos autos, de que as mesmas não foram
oferecidas.
2. Recurso extraordinário: descabimento: inocorrência da
alegada violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal.